Tribunal: TJMT
Processo: 1019335-07.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019335-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SERGIO SEMEDO FERNANDES - CPF: 295.783.611-49 (RECORRENTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1019335-07.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de CuiabáMT

Embargante(s):

Sérgio Semedo Fernandes

Embargado(s):

Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de março de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Recorrente, ora Embargado e deu-lhe parcial provimento para reduzir o valor da condenação a título de indenização por dano moral de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, nos termos do voto do Relator.

Trata-se o caso de ação indenizatória em que o Autor a
legou ter sido diagnosticado com “pequena opacidade nodular sólida sem calcificação aparente localizada no segmento superior do lobo inferior do pulmão, com diâmetro médio com 4,0 mm de natureza indeterminada”, ao que a médica requereu o exame PPD (tuberculina). Contudo, nenhum laboratórios credenciados à reclamada possuíam produto para realizar o exame. Ao que resolveu realizar o exame de forma privada para depois solicitar o reembolso, pois a reclamada não liberou a realização de exame em laboratório não conveniado. Porém, a reclamada não realizou o reembolso nem liberou a realização do exame em outro laboratório, fatos que lhe causaram desgaste em sua saúde já debilitada. Requereu assim, indenização por danos morais.

O Embargante alega que a decisão embargada apresenta vícios pois não houve análise das provas juntadas aos autos por ele e, em segundo ponto, não foi levado em consideração a data em que o exame foi realizado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que os vícios sejam sanados, bem como haja o prequestionamento da negativa de vigência dos artigos 5°, XXXII, 150, § 5, e 170, V CF/88, artigos 6o, e 373, II, do CPC, Lei 9.099/98 e Lei no 8.078/90.

Não houve apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade e contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Diferente do que alegou o Embargante, o recurso inominado do Réu não foi provido e sim PARCIALMENTE provido, tão somente para reduzir o valor da condenação de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, visto a adequar a decisão aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre a ausência de apreciação das provas produzidas pelo Autor, tenho que a decisão Colegiada, constou o seguinte:

“Conforme as provas produzidas nos autos
, diante da solicitação médica de realização do exame de PPD (Tuberculina), o Autor tomou conhecimento da impossibilidade de realização dos exames nos laboratórios conveniados da Requerida, ante a falta do reagente, somente sendo possível a realização de tal exame, no laboratório instalado no Hospital Amecor, que não faz parte da rede conveniada.”. (sem grifos no original)

Outrossim, o Juiz não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus questionamentos, quando já encontrou motivo suficiente para embasar a decisão, o que efetivamente ocorreu.

Sobre o segundo ponto constante dos embargos declaratórios, o próprio Embargante confirma que não trouxe aos autos prova da data da realização do exame, conforme se segue:

“Ainda que não houvessem as provas supracitadas
, cabais para o correto deslinde do feito, cumpre destacar que ao caso deve ser aplicada a inversão do ônus da prova, prevista na Lei Complementar No 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990,

criada para cumprir o disposto nos termos do artigo 170 da CF/88.” (sem grifos no original)

Cabe ressaltar que a inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática e, no caso específico da data da realização do exame, tal prova não é impossível ao Embargante, já que o exame foi realizado nele, bastando trazer aos autos a data.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento da matéria supostamente violada, cabe também enfatizar que o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe o seguinte:

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

Ademais, o artigo 1.025 do CPC determina que “
Consideram-se incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator